Tribunal: TJDFT
Processo: 0713664-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. OZEMPIC. TRATAMENTO DE EFEITO ADVERSO DECORRENTE DE TERAPIA ONCOLÓGICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear o medicamento Ozempic para beneficiária portadora de adenocarcinoma do endométrio extenso, com metástase hepática e pulmonar, que desenvolveu diabetes em razão do uso prolongado de acetato de megestrol, fármaco utilizado no tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora do plano de saúde deve fornecer o medicamento de uso domiciliar, Ozempic, para tratamento da diabetes decorrente do uso prolongado de medicamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 exclui da cobertura dos planos de saúde os medicamentos para tratamento domiciliar, salvo, entre outros, os de uso oncológico e aqueles necessários ao controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento.
4.A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da cobertura de medicamentos prescritos para mitigar efeitos adversos da terapia oncológica, quando essenciais à continuidade do tratamento e à saúde do paciente.
5.Comprovado que a alteração dos níveis glicêmicos decorre do uso prolongado de medicamento oncológico, a operadora do plano de saúde deve arcar com o custo do medicamento prescrito, sob pena de comprometer a eficácia do tratamento e a saúde da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1913331, 0704221-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, DJe 16/09/2024. (k)